Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709723-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 38866496) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DF contra édito (ID 38866494) proferido pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento da sentença coletiva n. 59888/1996 (0001096-21.1999.8.7.0000) deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora apelante para aviar cumprimento individual de julgado, extinguiu o feito, com base no artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Contrarrazões de ID 38866503, por meio da qual o Distrito Federal pugna pelo não provimento do apelo. Por meio da decisão de ID 173957222 (autos de referência), o ilustre Sentenciante, exercendo juízo de retratação, reviu seu posicionamento e tornou sem efeito a sentença de ID 38866494. Em consequência, admitiu o regular processamento do feito. Diante da determinação do Juízo de origem, o Distrito Federal, por meio da petição de ID 59406029, requer o não recebimento do apelo de ID 38866496, ao argumento de perda superveniente do objeto recursal. Intimados para se manifestarem acerca da possível perda do objeto do recurso (ID 58086148), o recorrente apresenta petição de ID 58866839, concordando com a perda do objeto do apelo e postulando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pendente o julgamento da apelação (ID 38866496), sobreveio nova sentença (ID 58992357), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 58992812, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, para extinguir o cumprimento de sentença, com base no art. 332, §1o, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Inconformado, o recorrente, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, interpõe apelação (ID 58992815) e sustenta o prosseguimento da execução, uma vez que o título executivo não foi abarcado pela prescrição. Aduz que, apesar de o título executivo advir de execução coletiva, com ela não se confunde e, por isso, estão preenchidos todos os requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Afirma que o cumprimento de sentença dependia do fornecimento dos documentos que estavam em posse do executado, de modo que a modulação dos efeitos deve se pautar naquilo que foi decidido no REsp 1.336.026/PE. Pontua que o lapso prescricional temporal de 5 (cinco) anos, nos termos do Tema 880/STJ, ficou postergado para 30 de junho de 2017, visto que a liquidação do feito dependia dos documentos a serem apresentados pelo devedor, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Alega que a sentença apelada é contraditória, pois utilizou como fundamento o REsp 1.301.935/DF, que ainda não transitou em julgado. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença. Subsidiariamente, defende que, caso seja mantido o entendimento de que o processo em análise se adequa à matéria debatida no REsp 1.301.935/DF, diante da prejudicialidade externa, seja o julgamento suspenso até o trânsito em julgado do precedente qualificado. Consta petição de ID 58866839, reiterando o recorrente a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui bens passíveis de penhora, bem como estar sofrendo restrição de seus ativos, via SISBAJUD, em virtude de decisão proferida no processo n. 0709309-12.2022.8.07.0018. Foram ofertadas razões de contrariedade de ID 58992819, pedindo o Distrito Federal o não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Perda do objeto da apelação de ID 38866496 Configura-se perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e a parte perde o interesse em prosseguir para obter o resultado útil que pretendia, diante da sua impossibilidade. É isso o que ocorreu nos autos. O que se constata, com clareza, é que a pretensão autoral de reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda foi alcançada por meio da decisão de origem que, em juízo de retratação, determinou o regular processamento do cumprimento de sentença, motivo por que está configurada a perda do objeto do apelo. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 38866496. Gratuidade da justiça O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC) independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC). No que se refere à concessão da gratuidade ao recorrente, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com amparo em mera alegação de hipossuficiência econômica. Ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem obstaculizar o sustento próprio e da família (pessoa física) e o comprometimento das suas atividades (pessoa jurídica). Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de indigência por meio de documentos aptos a demonstrarem a existência de receitas inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, situação não demonstrada nos presentes autos. Nesse contexto, entendo que há comprovação das condições econômico-financeiras do Sindicato para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento, e não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as suas alegações, sendo indevida a concessão do benefício ora postulado. Isso porque, o simples fato de ter sofrido constrição patrimonial que, ressalte-se, retornou com saldo positivo em conta, não é suficiente para caracterizar a miserabilidade, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte para interposição de recursos. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador